Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TEMA 712 DO STF. PENA DE MULTA. CARÁTER OBRIGATÓRIO. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelos réus contra sentença os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). As defesas alegam nulidade da busca domiciliar, pleiteiam absolvição por ilicitude das provas, revisão das penas e isenção da pena de multa por hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência dos réus; (ii) analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação; (iii) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da natureza das drogas e aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; (iv) definir a possibilidade de afastamento ou redução da pena de multa por hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a entrada no domicílio, sem mandado, amparada em fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de drogas, haja vista a denúncia de agressão vinculada ao tráfico e movimentação típica de “boca de fumo”, corroborada por filmagens e conduta evasiva de um dos réus.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram confirmadas pelo conjunto probatório, incluindo autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos convergentes dos policiais militares, que relataram a apreensão de maconha, cocaína, MDA, haxixe e balanças de precisão.
5. A natureza e quantidade das drogas apreendidas (artigo 42, da Lei 11.343/2006) constitui vetor único e deve ser analisada de forma preponderante na primeira fase da dosimetria, sendo vedada a utilização nas outras fases da individualização da pena, conforme o Tema 712 do STF.
6. Tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado em data anterior ao fato descrito nestes autos, não é possível reconhecer o tráfico privilegiado, com a consequente diminuição da pena, pois, nesse caso, não há de se falar em primariedade ou bons antecedentes, requisitos expressamente previstos na lei (artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006).
7. A pena de multa tem caráter obrigatório, porquanto prevista no preceito secundário da norma incriminadora, e deve ser aplicada ainda que o réu alegue hipossuficiência, cabendo ao juízo da execução penal eventual revisão quanto à possibilidade de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido o apelo do réu Alan e não provido o recurso do réu Igor.
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito. 2. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas devem ser valoradas de forma preponderante na primeira fase da dosimetria, sendo vedada a utilização nas outras fases da individualização da pena, conforme o Tema 712 do STF. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de aplicação obrigatória, ainda que alegada hipossuficiência econômica."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006; art. 42 da Lei no 11.343/2006; art. 59, art. 44 e art. 49, § 1o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 e Tema 712 do STF; STJ, REsp 2.176.663/PR; TJDFT, Acórdão 1991416, 0725387-64.2024.8.07.0001.